Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709869-24.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GASPAR TELES SOARES APELADO: ADEMIR WINK D E S P A C H O O devedor não foi localizado nos endereços constantes dos autos, conforme ID. 34342831, 3527169, 36204019, 36839582 e 38156934. Intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço atualizado do devedor, a fim de viabilizar a sua intimação. Brasília (DF), 17 de agosto de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator